Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713005-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO DE SOUZA GALVÃO RECORRIDA: FABRINE REIS FONSECA CALDAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. OUTORGA UXÓRIA. EX-CÔNJUGE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil, “ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis”. 2. Não se evidencia do contrato em apreço que a embargante tenha figurado como contratante, porquanto, em nenhuma passagem, o instrumento a ela se refere como mutuária, mas, apenas, como cônjuge do contraente do empréstimo. 3. Ao apor sua assinatura no contrato, agiu em conformidade com o disposto no artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, para conferir validade ao ato praticado pelo cônjuge. Ausente, pois, legitimidade para figurar na execução como mutuária. 4. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC). Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, o que entendeu no caso. 5. A mera ausência de produção de prova documental e/ou testemunhal não macula o direito de defesa e o contraditório. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 779, inciso V, do CPC, porque seria possível executar-se a responsável pelo bem dado em garantia, ainda mais quando esta assina o instrumento contratual que deu causa à execução e à fraude consequente. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos quando o acórdão recorrido pronuncia-se, “de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1908569/SC, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 18/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 779, inciso V, do CPC, e ao respectivo dissenso pretoriano, porque a turma julgadora concluiu que: a) a recorrida não figurou no contrato como contratante nem como mutuária, mas apenas como cônjuge de Anderson Ramalho de Caldas; b) a assinatura lançada no contrato serviu apenas e tão-somente para validar o ato praticado pelo seu então cônjuge; c) não houve comprovação de que os valores do ajuste foram revertidos em favor do lar. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a aludida barreira é também aplicável ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). Além disso, a Corte Superior também entende que “A fiança, cuja validade depende da outorga uxória, quando prestada por pessoa casada, não implica, por si só, a solidariedade do art. 829 do Código Civil, em relação à esposa desse mesmo prestador. Precedentes”. (REsp 1038774/RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 1o/2/2010). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1776519/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/2/2021; e AREsp 1507137/ES, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 4/12/2019. Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, “A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 3/11/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015